Tribunal: STF
Processo: HC 69963
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-25
Data de publicação: 1993-05-25

Ementa:
HABEAS-CORPUS - EMPATE - CONFIGURAÇÃO - CAUSAS DE PEDIR
DIVERSAS - DISPERSAO DE VOTOS. PERQUIRE-SE A EXISTÊNCIA DO EMPATE NA
VOTAÇÃO RELATIVA A JULGAMENTO DE HABEAS-CORPUS CONSIDERADO O OBJETO
DESTE. VOLTADO A CONCESSÃO DE ORDEM VISANDO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL, SOMAM-SE OS VOTOS PROFERIDOS EM TAL SENTIDO, MUITO EMBORA
ALICERCADOS EM CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS, COMO SÃO A IRREGURALIDADE
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E A PEREMPÇÃO, RELATIVAMENTE A
QUEIXA-CRIME APRESENTADA.